Tribunal: STF
Processo: ARE 1439038
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o pronunciamento impugnado ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 962/RG.



    Nas razões do agravo, articula o caráter constitucional do debate, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO.



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na repetição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSLL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000), assim como os juros auferidos no levantamento de depósitos judiciais.



    2. Nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 



    No extraordinário, alega violação aos arts. 97 e 103-A, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo.



    Sustenta a constitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte, em sede de repetição de indébito e no levantamento de depósitos judiciais.



    Afirma que, por não estarem excepcionadas na lei, tendo em vista o disposto no art. 111 do CTN, não há falar em isenção de IRPJ e CSLL para a receita financeira decorrente da taxa Selic incidente sobre os valores de indébito tributário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reconheço a perda superveniente e parcial do objeto do recurso. Explico.



    Há, nos autos, decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 99) que, ao julgar o recurso especial interposto pela ora recorrente, reformou parcialmente o acórdão de origem, decidindo nestes termos: 



    “ante o exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, nessa extensão, dá-se a ele parcial provimento para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida no levantamento do depósito judicial”.



     (grifei)



    A decisão do STJ favorável à pretensão deduzida pela União resulta em perda de objeto ao recurso extraordinário no tocante à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos à título de taxa SELIC sobre o levantamento de depósitos judiciais. 



    Prejudicado, portanto, o apelo extremo nesse ponto.



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença, para declarar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa Selic) na restituição do indébito, reconhecendo o direito à compensação, respeitada a prescrição quinquenal. Colho do acórdão, o seguinte trecho elucidativo:



    Por fim, é de ser referido que o Tribunal Pleno do STF, por ocasião do julgamento do Tema 962 da repercussão geral, conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    A jurisprudência do STJ e do STF firmou o entendimento de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou de repercussão geral (AgInt no MS 24.273/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 09/04/2021; AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020; Rcl 30003 AgR, Rel Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12-06-2018; RE 1065205 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 04/10/2017). 



    A ata do julgamento do RE 1063187 (Tema 962) foi publicada no DJE de 30/09/2021.



    …..................................................................................................



    Portanto, considerando que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se de imediato, não há necessidade de aguardar-se o julgamento de eventuais embargos declaratórios interpostos, com ou sem pedido de modulação de efeitos (v.g. Rcl 30996 TP/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-164 DIVULG 13-08-2018 PUBLIC 14-08-2018).



    ....................................................................................................



    Assim, evidenciada a natureza constitucional da matéria em litígio, e considerando que os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como dos acórdãos julgados pela sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos (art. 927, V e III, do CPC), o apelo da União não deve ser provido, no ponto, uma vez que o IRPJ e a CSLL não devem incidir sobre a correção monetária e os juros, inclusive pela taxa SELIC, auferidos pela impetrante na repetição de indébito tributário (na via judicial e/ou administrativa), bem como no levantamento dos depósitos judiciais.



    ......................................................................................................



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a impetrante à compensação dos tributos recolhidos a maior (Súmula 213 do STJ), condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A CTN), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/1996 e na IN nº 1.717/17, assim como a prescrição quinquenal do art. 3º da LC nº 118/05.



    Esse entendimento está em harmonia com a compreensão do Supremo, que, ao apreciar o RE 1.063.187/SC, Tema n. 962/RG, modulou os efeitos da decisão para determinar que o entendimento firmado somente produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (em 30/9/21), ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até a data de início do julgamento de mérito (17/9/2021):



    (...)



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    (RE 1.063.187-ED/SC, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/5/2022, grifei)



    O voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (opostos em face do julgamento de mérito desse paradigma) bem delimita a controvérsia: 



    Entendo, portanto, ser o caso de se modularem os efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc . Estabeleço como marco temporal, contudo, a data da publicação da ata de julgamento do mérito (na espécie, 30/9/21). Já invoquei esse marco em outros casos, como, por exemplo: ADI nº 2.,040/PR-ED; RE nº 669.196/DF-ED; ADI nº 5.481/DF; RE nº 605.552/RS-ED-segundos, entre outros. 



    Por outro lado, considero importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte (vide, v. g., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Resta definir qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. 



    No presente caso, julgo ser mais adequado adotar como marco o dia no qual se iniciou o julgamento do mérito. De um lado, isso prestigiará aqueles que já haviam ingressado com ação até essa data. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para: 



    (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial;



    (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados:



    a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito).



    Assim, tendo em consideração que o mandado de segurança foi impetrado na origem pela parte recorrida em 8/6/21 (momento anterior à 17/9/21, início do julgamento de mérito do RE 1.063.187), a ação está ressalvada da modulação dos efeitos realizada no Tema n. 962/RG.



    Não há falar em restrição legítima, quando assegurado o direito à compensação do montante recolhido a titulo de IRPJ e de CSLL incidente sobre a taxa SELIC, auferido pela recorrente na repetição de indébito tributário, observada a prescrição quinquenal, conforme decidido no acórdão recorrido, em harmonia com a tese do Tema n. 962/RG.



    Por fim, não merece guarida a alegação de ofensa ao art. 97 da Carta da República. O Tribunal de origem decidiu a demanda com base na jurisprudência do Plenário desta Corte e, portanto, na esteira do disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    Na oportunidade, rememoro o teor da tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 914.045, ministro Edson Fachin (Tema n. 856/RG):



    É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    (ARE 914045 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/2015)



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos à título de taxa SELIC sobre o levantamento de depósitos judiciais e, quanto ao ponto remanescente, nego provimento ao apelo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente